Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-26.2022.8.05.0117
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000756-26.2022.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WARLEY SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso
:
Apelação criminal interposta por W.S.S. contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

-
Fato relevante
:
Consta da denúncia que, em 15 de setembro de 2022, por volta das 19 horas, próximo ao posto de combustível Cajazeiras, no município de Dario Meira, o denunciado W.S.S., consciente e voluntariamente, com manifesto dolo de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e impelido por motivo torpe (vingança pela morte de seu irmão), desferiu disparos de arma de fogo contra E.S.C., causando-lhe a morte. O denunciado foi conduzido ao local dos fatos por A.S.S., utilizando motocicleta, e ambos empreenderam fuga após o crime, sendo

presos em flagrante por guarnição da polícia militar.

-
Decisão recorrida
:
O magistrado de primeiro grau pronunciou o réu, mantendo as qualificadoras do motivo torpe (inciso I) e do recurso que dificultou a defesa (inciso IV), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decisão de pronúncia, especificamente: (i) se há prova da materialidade delitiva; (ii) se existem indícios suficientes de autoria; e (iii) se devem ser mantidas as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade delitiva comprovada
:
A materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente demonstrada pelos laudos periciais e pelo laudo cadavérico, que atestaram o falecimento da vítima em decorrência dos disparos de arma de fogo.

-
Indícios suficientes de autoria
:
A autoria delitiva está suficientemente indicada pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, que formam juízo de certeza acerca da participação do recorrente no evento criminoso.

-
Natureza da decisão de pronúncia
:
A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, de caráter processual, e não juízo de mérito definitivo. Na fase da pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva dos fatos e a decisão sobre a procedência ou improcedência da acusação.

-
Manutenção das qualificadoras
:
As qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa) do § 2º do art. 121 do CP devem ser mantidas, pois há indícios de sua ocorrência nos autos. A discussão aprofundada sobre a presença ou ausência das qualificadoras deve ser remetida ao Tribunal Popular, que possui competência constitucional exclusiva para tal análise.

-
Jurisprudência consolidada
:
O entendimento jurisprudencial predominante, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de não excluir da sentença de pronúncia as qualificadoras referidas na denúncia, deixando tal avaliação para o Tribunal Popular, posto que não é dado ao juiz singular ou ao Tribunal de Justiça tal exclusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação criminal conhecida e desprovida
.

- Tese de julgamento
:
"Na fase da pronúncia, demonstradas a materialidade delitiva por meio de laudos periciais e a existência de indícios suficientes de autoria através de prova testemunhal, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se as qualificadoras quando houver elementos indiciários de sua ocorrência, reservando-se ao juiz natural a análise definitiva sobre sua configuração."

- Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e seguintes.

- Jurisprudência relevante citada
: STJ, RSTJ 92/339-40; NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 11ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 804.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8000756-26.2022.8.05.0117
, da Vara Criminal da Comarca de
Itagibá
-BA, sendo Recorrente
WARLEY SANTOS DA SILVA
e Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.